Tribunal: STF
Processo: ARE 1250047
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 31 DA LEI ESTADUAL 13.842/2001 E ART. 6º DA LEI ESTADUAL 14.042/2001, AMBOS COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 14.535/2003. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Este Tribunal já se manifestou no sentido de não admitir que atos normativos de efeitos concretos sejam objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 



    II – Para verificar-se o caráter generalidade e abstração, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei estadual 14.535/2003), o que encontra óbice na Súmula 280/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.